Tribunal: TJDFT
Processo: 0706074-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706074-62.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAYSON RIBEIRO GARCIA AGRAVADO: G44 BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 14956039) interposto por RAYSON RIBEIRO GARCIA em face da r. decisão proferida pelo douto Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de G44 BRASIL S.A., indeferiu o requerimento de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a busca e apreensão do passaporte. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 58438541 dos autos originais): As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem, nesta fase do procedimento, à probabilidade do direito alegado na petição inicial para fins de concessão da tutela de urgência. Isso porque, necessária se faz dilação probatória, com observância do contraditório, para que este Juízo possa verificar todas as condições ajustadas entre as partes por ocasião das aplicações realizadas pelo autor junto à ré, inclusive no que concerne ao percentual de rendimento diário relativo a cada investimento, na medida em que somente foi juntado aos autos o contrato realizado em 11/10/2018 referente à integralização do capital de R$ 100.000,00 (ID 58299073). Acrescente-se, ainda, que, os contratos formalizados entre as partes, pelo fato de serem destinados também a investimentos em plataformas “exchangers” (ID 58300987 - Pág. 2, quarto parágrafo), têm como característica o risco inerente a operações desta natureza, que nem sempre geram os lucros desejados pelos investidores em moedas digitais; motivo pelo qual é possível que, em determinados meses, as operações realizadas tenham resultado negativo, com consequente prejuízo para os investidores. Se não bastasse a sobredita constatação, que, por si só, constitui óbice à concessão da tutela de urgência, ante a necessidade de observância do contraditório para análise das questões relativas às circunstâncias da relação jurídica obrigacional existente entre as partes, inviável se apresenta a concessão de medida cautelar de arresto de bens mediante bloqueio pelo sistema BACENJUD ou bloqueio do saldo de BITCOIN, pois não há qualquer indício de que a parte ré não dispõe de patrimônio suficiente para satisfazer eventual obrigação pecuniária que lhe for imposta ao final desta demanda ou, ainda, esteja se desfazendo de forma intencional do seu patrimônio para frustrar futura execução. Por sua vez, também não há como este Juízo determinar a medida coercitiva de suspensão e apreensão dos passaportes e carteiras de habilitação da sócia ostensiva da ré, Sra. Joselita de Brito de Escobar, e, também, do presidente da ré, Sr. Saleem Ahmed Zaheer. É que, como essas pessoas naturais sequer integram a presente relação jurídica processual, qualquer medida restritiva neste sentido resultaria inequívoca violação dos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do disposto no art. 506 do CPC. Se não bastasse esse óbice de natureza processual, há, ainda, obstáculo de direito material consistente no fato de que, nas relações jurídicas obrigacionais, a responsabilidade do devedor é, em regra, patrimonial, nos termos do art. 391 do Código Civil c/c art. 789 do CPC, de modo que se mostra inadequada qualquer limitação ao exercício da liberdade de ir e vir daquelas pessoas naturais. Com esse fundamento, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência constantes das letras “a”, “b” e “c” das Págs. 22/23 do ID 58300987. Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 58300987 - Pág. 23, letra “g”). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, cite-se a parte ré, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intimem-se. Inconformado, sustenta o recorrente, em suma, que o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil autoriza a concessão de medidas aptas a obter o cumprimento da obrigação, sobretudo porque esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. Com efeito, não se olvida que o artigo 139, inciso IV, do Diploma Processual Civil, dota o magistrado de amplo espectro de instrumentos para garantir a efetividade da jurisdição, haja vista que explicita os poderes conferidos para a satisfação do comando judicial, conforme a particularidade do caso. Entretanto, tais medidas atípicas possuem caráter subsidiário em relação ao esgotamento dos mecanismos típicos destinados ao adimplemento do débito, sendo evidente que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação de pagar, porquanto desproporcional e ineficaz para esse fim. Nesse sentido, colacionam-se ementas de acórdãos deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1112838, 07032933820188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS TÍPICAS. ADEQUAÇÃO COM O FIM. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR. MEDIDA AO ALCANCE DO CREDOR. NECESSÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE GRANDE PORTE. DESNECESSÁRIA INTERVENÇÃO JUDICIAL. 1. O art. 139, inciso IV, do CPC, alçou o poder-dever do juiz de direção do processo, introduzindo conceitos jurídicos indeterminados relacionados às medidas ali previstas, visando atribuir maior efetividade aos comandos judiciais, devendo ser interpretado em conjunto com o regramento constante do art. 805, do CPC, que estabelece o princípio da menor onerosidade ao devedor, alinhando-se ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, CRFB/88), traduzindo efetiva observância ao disposto no art. 8o do CPC. 2. A aplicação das medidas atípicas constantes do art. 139, inciso IV, do CPC, possui caráter subsidiário à tentativa de esgotamento das medidas típicas de cumprimento da ordem judicial de pagamento, mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da medida requerida com o fim que se pretende alcançar. 3. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e passaportes dos executados/agravados revela-se desproporcional e tem o potencial de limitar o direito de ir e vir, não se consubstanciando como medida adequada aos fins almejados de adimplemento do débito, possuindo mero caráter sancionatório, havendo tantas outras que podem efetivamente coagir os devedores ao pagamento do débito. 4. Conquanto a medida de inscrição do nome do executado possa ser determinada pelo julgador, consoante redação do art. 782, §3o, do CPC, trata-se de mecanismo que se encontra à disposição do credor sem a necessária intervenção judicial e, por não se tratar de medida impositiva, esta somente se evidencia quando demonstrada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 5. Tratando-se a credora de instituição financeira de grande porte, não é crível, sem prova nesse sentido, que esta não consiga promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por contra própria. 6. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão n.1111527, 07064051520188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, como bem ressaltado pelo nobre prolator da decisão atacada, a implementação de medidas coercitivas diretamente aos sócios da empresa devedora ofende a separação patrimonial existente entre as pessoas jurídicas e naturais. Assim, ausentes os requisitos a tanto necessários, não tem lugar a medida de urgência reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). Brasília, 19 de março de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador